Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720430-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BRUNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso, pois, ao que se depreende do teor da decisão interlocutória agravada, as provas, cuja aplicação se determinou fosse realizada com a concessão adicional de tempo ao recorrido, salvo ulterior remarcação, foram designadas para os dias 4 e 5 de maio de 2025. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator